Tribunal: TJSP
Processo: 1055775-51.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA/VALOR INDENIZAÇÃO
Execução das obras de passagem de tubulação enterrada de gás natural no imóvel da ré (obras de implantação do gasoduto) – Preliminar de nulidade da sentença afastada - Indenização – Valor que deve manter correspondência com a restrição imposta ao direito de propriedade – Adoção do valor sugerido pelo perito, que em seu trabalho bem analisou as

Ementa:
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA/VALOR INDENIZAÇÃO
Execução das obras de passagem de tubulação enterrada de gás natural no imóvel da ré (obras de implantação do gasoduto) – Preliminar de nulidade da sentença afastada - Indenização – Valor que deve manter correspondência com a restrição imposta ao direito de propriedade – Adoção do valor sugerido pelo perito, que em seu trabalho bem analisou as críticas apresentadas ao laudo.

Recurso desprovido.